Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVENDEDORA QUE NÃO ENTREGA O DUT PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS NO ANO SEGUINTE AO DA AQUISIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la à obrigação de fazer a vistoria de transferência do veículo VW/AMAROK, placa 9605/GO, junto ao DETRAN/DF, devendo arcar com todos os custos relativos à mencionada obrigação, inclusive o IPVA/2020 e ainda a condenou a entregar ao autor o DUT, o CRLV 2019 e o CRLV 2020 do referido veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da realização da vistoria de transferência do veículo perante ao DETRAN/DF, sob pena de multa diária. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, ventila que o provimento exarado no juízo a quo se revela extra petita, pois o pedido inicial elencou claramente o desejo de condenação da requerida a entregar do DUT e CRLV exercício 2019, não poderia a decisão impor pagamento do IPVA exercício de 2020. No mérito sustenta que restou pactuado em contrato que em razão do número de vagas reduzido junto ao DETRAN-DF no período de final de ano 2019, seria responsabilidade do comprador o pagamento do IPVA do novo exercício caso não fosse realizado a transferência no corrente ano. Desse modo, alega que a parte recorrida é devedora de todos os encargos ocorridos após a compra do veículo, devendo arcar com o pagamento do IPVA/2020 para que a parte recorrente promova a transferência do veículo, e após solicite a emissão do CRLV/2020. Pugna em preliminar a anulação da sentença em razão do julgamento extra petita. No mérito requer a reforma da sentença, visto que é irresponsável pelo pagamento do IPVA do exercício 2020, bem como jamais se recursou a proceder com a transferência do veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19806666 e 19806667). Contrarrazões não foram apresentadas (ID 19806675).
III. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. A condenação da parte recorrente ao pagamento de todos os débitos, inclusive o IPVA/2020 é uma decorrência lógica da obrigação de fazer alusiva à vistoria e transferência do veículo não implementada no ano de 2019, não sendo, portanto, extra petita a sentença que determina o respectivo pagamento de débitos. Rejeito, pois, a preliminar de inobservância ao princípio da incongruência.
IV. A teor do disposto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
V. Avançando no mérito, em especial o contrato existente entre as partes (ID 19806433) verifica-se a responsabilidade da parte recorrente no dever de transferência do veículo para o nome da parte recorrida. O contrato de compra e venda, demonstra que a parte recorrente se obrigou perante a parte recorrida a efetuar a transferência da propriedade do veículo. A empresa, no entanto, descumpriu o pactuado.
VI. Assim, estando o veículo apto à transferência em virtude do aperfeiçoamento do contrato de compra e venda cabia à parte recorrente colacionar aos autos elementos probatórios que demonstrasse a impossibilidade de cumprimento da referida obrigação, ônus inobservado pela parte recorrente. (Art. 373, II, do CPC).
VII. Concretamente, restou evidenciado que o negócio jurídico de compra e venda foi celebrado em 17 de novembro de 2019 (ID 19806433), ou seja, a parte recorrente dispunha de mais 40 dias de prazo para promover a transferência do veículo no exercício de 2019, contudo quedou-se inerte. No mais, não se revela razoável o argumento que, em razão da época do ano, não houve possibilidade de cumprir a obrigação, especialmente porque inexiste nos autos provas que a parte recorrente tenha sequer tentado promover o cumprimento da obrigação pactuada alusiva a transferência do veículo no exercício de 2019, permanecendo, dessa forma, incólume a sua responsabilidade contratual de realizar a transferência do veículo, tendo inclusive o dever de promover o pagamento dos débitos tributários relativo ao exercício de 2020.
VIII. Recurso conhecido, preliminar de julgamento extra petita rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.